Tribunal: TJDFT
Processo: 0720698-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. RESCISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade dos Réus, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de bloqueio de valores, sobretudo quando não demonstrada a plausibilidade do direito, pois não há indício de fraude ou má-fé no contrato firmado ou de dilapidação do patrimônio por parte dos Agravados capaz de demonstrar risco ao resultado útil do processo.
3. Destaque-se que a rescisão de contratos de consórcio possui regras específicas e que a existência de várias demandas contra os Agravados, por si só, não constitui fundamento para se deferir o bloqueio de valores.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.